Tribunal: TJSP
Processo: 1521385-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de afastamento da qualificadora e de modificação do regime carcerário para o semiaberto. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida e regime alterado para o semiaberto. Recurso

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de afastamento da qualificadora e de modificação do regime carcerário para o semiaberto. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida e regime alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521385-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS VENANCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso defensivo, a fim de fixar a reprimenda em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) diárias de multa, à razão
menor da lei e redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto, nos termos da fundamentação delineada. V.U. Mantém-se a prisão
preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-
se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.
Tendo em vista a redução da reprimenda e modificação do regime de
cumprimento de pena, comunique-se esta decisão, de imediato, ao MM. Juiz de
Primeiro Grau.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
3
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228
Apelante: Antonio Carlos Venancio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Kayury Turubia Fabiani Ribeiro
Comarca: São Paulo
Voto no 13.257
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de
pessoas. Art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e,
subsidiariamente, de afastamento da qualificadora e de
modificação do regime carcerário para o semiaberto.
Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas.
Pena reduzida e regime alterado para o semiaberto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
247/252)
interposta
por
ANTÔNIO CARLOS VENÂNCIO em face da r. sentença, que julgou a ação
procedente, condenando-o ao cumprimento de pena privativa de liberdade
equivalente a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 10 (dez) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática
do delito de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (cf. art. 155, §
4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 84), e recebida às fls. 96. O réu
foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 169/173). Foi realizada audiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
4
instrução e julgamento (fls. 203/209), ocasião em que foi proposto pelo Ministério
Público a suspensão do processo em relação ao réu KAYURY, a qual foi aceita.
e sobreveio sentença condenatória (fls. 210/216), contra a qual se insurge o réu
ANTÔNIO CARLOS.
Não satisfeita, a defesa pugna pela absolvição pela
insuficiência de
provas
para
a
reafirmação
do édito condenatório e,
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento da pretensão defensiva (fls. 257/259).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do recurso (fls. 268/273).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 30 de agosto de 2019, o ora
incriminado e corréu, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios,
tentaram subtrair, em proveito comum, as rodas do veículo Hyundai/Creta,
pertencentes à vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes (fls. 85/86).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 02/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e laudo pericial (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
5
136/139), tudo em consonância com as demais prova amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste. Em boa verdade, não pode
pairar qualquer dúvida, pois sobre o apelante há de recair um juízo de reprovação
penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
Na fase inquisitiva o recorrente admitiu a autoria delitiva,
afirmando que ele e Kayury retiraram uma das rodas do automóvel Creta, as quais
venderiam, mas decidiram fazer um intervalo, sendo surpreendidos pelos milicianos
(fls. 20). A mesma versão foi apresentada por Kayury (fls. 21), ao passo que sob os
auspícios da proteção judicial a negou, aduzindo ter pegado emprestado o veículo
Gol no dia dos fatos com um colega, a fim de buscar sua filha e, no trajeto, deu
carona para Kayury, o qual conhece desde pequeno, mas posteriormente foram
abordados pelos policiais (cf. gravação).
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhe socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em
sua credibilidade, em face das demais provas coligidas.
Os
policiais
militares
relataram
que
estavam
em
patrulhamento de rotina quando uma pessoa lhes informou que um veículo Gol,
envolvido em furtos pela região, estava estacionado em local próximo. Dessa forma,
se dirigiram ao local indicado e avistaram o apelante e corréu no interior do veículo
referido. A abordagem foi realizada e no carro somente encontraram uma chave de
roda, no entanto, constataram que havia um outro automóvel estacionado em frente
ao dos agentes, com duas de suas rodas soltas, tendo sido já retirada uma delas.
Nessa ocasião os agentes, incluindo o recorrente, admitiram a subtração dos objetos.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
6
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
7
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
milicianos, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir o crime ao apelante.
Verifica-se, pois, do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos policiais,
associados ao modo de prisão e à apreensão das res furtiva, fazem emergir a figura
típica da tentativa de furto qualificado (cf. art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14,
inciso II, do CP), tendo em vista que se mostram críveis e convincentes,
transmitindo segurança e certeza no que se relata, além de não serem frontalmente
contrariadas por outros elementos coligidos.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal, passa-se à análise da
dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, no entanto, na fração de 1/6 (um sexto), mais adequado
e proporcional ao caso em tela.
Na segunda etapa, conserva-se o recrudescimento em 1/4
(um quatro), em razão da existência de duas reincidências específicas.
Na fase derradeira, de rigor a manutenção da redução, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
8
razão do reconhecimento da tentativa, no patamar de 1/3 (um terço).
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 1 (um)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito)
diárias de multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse patamar, ante a
ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo
modificado para o semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação
deste aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as
circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o
acusado é desfavorecido por dois dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a
fixação do regime menos gravoso, mas não impede a fixação do intermediário (cf.
Súmula 269, do STJ).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, a fim de fixar a reprimenda em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) diárias de multa, à razão
menor da lei e redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto, nos termos da fundamentação delineada.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1521385-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.257
9
Tendo em vista a redução da reprimenda e modificação do
regime de cumprimento de pena, comunique-se esta decisão, de imediato, ao MM.
Juiz de Primeiro Grau.
Reinaldo Cintra
Relator